Tribunal: TJDFT
Processo: 0787078-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA – EMERGÊNCIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. DISTINGUISHING. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO PARCIMONIOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora, imediatamente, procedimento denominado CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 66352793.
4. Decisão ID 66505889 indeferiu o pedido de tutela de urgência e deferiu a gratuidade de justiça à recorrente.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 67052202.
III. Questão em discussão
6. A controvérsia é sobre a possibilidade de determinar que o recorrido realize o procedimento cirúrgico no prazo razoável.
IV. Razão de decidir.
7. A recorrente possui 81 anos e possui o diagnóstico de COXARTROSE – CID:M16, além das comorbidades: hipertensão arterial e diabetes. Tem indicação de realizar agendamento de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA, inserido no sistema no dia 24/07/2024, Classificação de Risco Vermelho (Emergência), ID 66352776.
8. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
9. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
10. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico denominado CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA foi inserida no Sistema de Regulação no dia 24/07/2024.
11. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a quando a recorrente poderá realizar o procedimento. Afirma que atualmente estão sendo agendados os procedimentos, de mesma classificação e prioridade inseridos no mês de Dezembro/2022.
12. Destaco que inexiste nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, há informações sobre ser uma doença crônica com repercussão funcional, e a demora poderá agravar o quadro da paciente, podendo se tornar irreparável, ID 66352776.
13. É justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que a recorrente já aguarda, há mais de 04 meses, ultrapassando, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento.
14. Por outro lado, a fixação de prazo que garanta pelo menos um limite para que o paciente tenha seus direitos concretizados, deve ser realizada de forma parcimoniosa, evitando-se a prejudicialidade da medida em detrimento de outros casos com urgência e características mais gravosas.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido forneça à recorrente o procedimento CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do presente Acórdão, caso não seja possível a realização do procedimento na rede pública, deverá o Distrito Federal arcar com as despesas totais na rede privada, sob pena de sequestro de bens.
16. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Constituição Federal –Art. 204, incisos I e II;
Lei Orgânica do Distrito Federal - e art. 207, inciso XXIV
Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.